Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-80.2017.8.11.0110
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001520-80.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (APELANTE), MAGDA ALMEIDA LEITE - CPF: 575.821.731-04 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), JOSIVALDO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 934.453.001-78 (APELADO), HONORATO FRANCISCO DE FARIA - CPF: 827.021.011-00 (APELADO), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO), ANELITO DE QUEIROZ SILVA - CPF: 248.494.051-34 (APELADO), ANTONIO INACIO NETO - CPF: 936.583.971-87 (APELADO), IVAN GUIMARAES SILVA - CPF: 026.424.521-07 (APELADO), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 995.606.071-20 (APELADO), ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 568.117.641-04 (APELADO), JOSE VIRGILIO DA SILVA - CPF: 405.483.171-00 (APELADO), JOSIVALDO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 934.453.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001520-80.2017.8.11.0110

APELANTE:
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS

APELADOS:
HONORATO FRANCISCO DE FARIA E OUTROS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RETIRADA DE TANQUES RESFRIADORES DE LEITE – INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR – EXCLUSÃO IRREGULAR DOS COOPERADOS – RETALIAÇÃO – ABUSO DE PODER – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO – PREJUÍZO À ATIVIDADE DOS COOPERADOS – DECISÃO ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão irregular dos cooperados compromete a legitimidade de medidas subsequentes adotadas pela cooperativa, evidenciando abuso de poder e conduta retaliatória.

A retirada dos tanques resfriadores sem deliberação assemblear específica e sem justificativa plausível afronta o princípio da boa-fé objetiva e prejudica a atividade produtiva dos cooperados, tornando a medida ilegítima e abusiva.

A supressão dos tanques resfriadores compromete o desenvolvimento econômico dos cooperados e afronta a função social da cooperativa, violando os princípios da participação democrática e da transparência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001520-80.2017.8.11.0110

APELANTE:
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS

APELADOS:
HONORATO FRANCISCO DE FARIA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS – CAMPILEITE
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0001520-80.2017.8.11.0110, ajuizada por HONORATO
FRANCISCO DE FARIA E OUTROS
, que declarou ilegítima a retirada dos tanques resfriadores das propriedades dos apelados, determinando sua manutenção até eventual deliberação assemblear específica.

A apelante alega que detém autonomia administrativa para dispor dos bens de uso comum, podendo retirar os tanques conforme suas diretrizes internas. Afirma que a decisão decorreu de necessidade administrativa e financeira, buscando a readequação da estrutura de fornecimento e distribuição de leite.

Os apelados sustentam que a remoção dos tanques foi arbitrária, não sendo precedida de discussão e aprovação pelos cooperados, além de gerar impactos negativos na produção leiteira.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da retirada dos tanques resfriadores dos cooperados sem deliberação assemblear e sem justificativa plausível.

Nota-se que no feito em apenso foi destacado que a Assembleia Geral realizada em 24 de março de 2018 decidiu pela exclusão dos cooperados com base exclusivamente no fato de terem ingressado com ações judiciais contra a cooperativa.

Não restou evidenciado qualquer elemento probatório que demonstre a prática de conduta ilícita, dolosa ou lesiva ao funcionamento da entidade por parte dos recorridos.

Nesse sentido, a irregular exclusão dos cooperados evidencia que a retirada dos tanques resfriadores não decorreu de planejamento administrativo legítimo, mas sim de retaliação e abuso de poder.

A ausência de comprovação de necessidade econômica ou organizacional reforça a ilegalidade da medida.

Além disso, a retirada dos equipamentos compromete diretamente a viabilidade produtiva dos cooperados, tornando inviável a continuidade de suas atividades sem justificativa plausível, afrontando o princípio da função social da cooperativa e os direitos dos associados.

Dessa forma, a medida adotada pela cooperativa não apenas carece de fundamentação legal, como também se configura como abuso de direito e desrespeito aos princípios basilares do cooperativismo e do seu próprio estatuto.

Quanto à alegação de sucumbência recíproca, verifica-se que os autores decaíram de parcela mínima do pedido, não sendo justificável a aplicação da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, quando a parte vencedora sucumbir de parte mínima do pedido, a outra parte deverá arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios. Dessa forma, correta a sentença ao afastar a sucumbência recíproca.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025